Tribunal: TJSP
Processo: 1502862-22.2024.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (31 PORÇÕES DE CRACK E R$ 207,00) – NULIDADE NÃO OBSERVADA – ATUAÇÃO POLICIAL LÍDIMA E JUSTIFICADA – CRIME PERMANENTE – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – NEGATIVA JUDICIAL DO ACUSADO ISOLADA – PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES, RATIFICANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA – VALIDADE – TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (31 PORÇÕES DE CRACK E R$ 207,00) – NULIDADE NÃO OBSERVADA – ATUAÇÃO POLICIAL LÍDIMA E JUSTIFICADA – CRIME PERMANENTE – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – NEGATIVA JUDICIAL DO ACUSADO ISOLADA – PALAVRAS FIRMES E SEGURAS DOS POLICIAIS MILITARES, RATIFICANDO OS TERMOS DA DENÚNCIA – VALIDADE – TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO – DESPICIENDA A FRAGRÂNCIA DE ATOS DE MERCANTILIZAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENA DOSADA COM BRANDURA, MAS MANTIDA, POR SE TRATAR DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – REGIME PRISIONAL ABERTO SUBSTITUÍDO POR VICARIANTES – NADA MAIS PODE ALMEJAR – PRELIMINAR REPELIDA E RECURSO DESPROVIDO.